Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008012-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (EMBARGADO), FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 29.126.824/0001-94 (EMBARGANTE), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de pessoa jurídica em ação de protesto contra alienação de bens, excluindo-a do polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão incorreu em vício ao admitir agravo de instrumento e ao reconhecer a ilegitimidade passiva, não obstante ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado adotou fundamentação clara e coerente com o entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988), autorizando a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência.

4. A constrição sobre bem de titularidade exclusiva da pessoa jurídica, sem pedido de desconsideração, impõe restrição indevida à sua autonomia patrimonial e à livre iniciativa.

5. Os embargos apenas visam rediscutir questão já decidida, sem apontar qualquer vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A inclusão de pessoa jurídica em ação de protesto contra alienação de bens exige prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
FOCACCIA E MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto por
RONDON EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Requer o aclaramento quanto a admissão do agravo de instrumento, vez que existe julgado da minha relatoria que não admite agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva.

Argumenta ainda que a ação de protesto não afeta a capacidade de dispor de bens, nem afeta o exercício da atividade empresarial e só faz resguardar direitos e proteger terceiros de boa-fé.

Quanto a ilegitimidade passiva propriamente dita, argumenta que “Deixar de registrar o protesto, excluir a empresa por agravo do polo passivo da ação, data maxima venia, é deixar o caminho livre para a fraude. É deixar o caminho livre para lesão a terceiro de boa-fé. 25% daquela fazenda pertence, ao final e ao cabo, ao devedor. Eventual terceiro de boa-fé tem direito de saber da situação. E o credor, conforme título executivo judicial passado em julgado nas instâncias superiores tem, nas palavras da Min. NANCY, o direito de fazer os outros saberem da sua alegação - simplesmente alegação - em ter direitos sobre o bem. A holding familiar, como titular do bem em matrícula, à luz de toda a concepção jurídica do caso, há de figurar, sim, no polo passivo da demanda.”.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por FOCACCIA E MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto por RONDON EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, nos autos de Ação de Protesto contra Alienação de Bens, rejeitou o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, mantendo-a no polo passivo da demanda ajuizada por Mello Junqueira Sociedade de Advogados, para resguardar crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais atribuídos exclusivamente a sócio minoritário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre legitimidade passiva, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; e (ii) saber se é legítima a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da ação de protesto contra alienação de bens, sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica e sem demonstração de abuso ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

2. O rol do art. 1.015 do CPC deve ser interpretado de forma mitigada, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 988 (REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT), permitindo a interposição de agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade prática do julgamento da questão apenas em apelação.

3. A análise da legitimidade passiva da pessoa jurídica em ação de protesto contra alienação de bens, por afetar diretamente sua capacidade de dispor de bens e exercer sua atividade empresarial, configura hipótese de urgência, justificando a admissão do recurso.

4. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no art. 49-A do CC, impede sua responsabilização automática por dívidas pessoais dos sócios, salvo nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, que exige o devido processo legal e a prévia instauração de incidente próprio (art. 133 do CPC e art. 50 do CC).

5. A ausência de pedido ou fundamentação para desconsideração da personalidade jurídica, somada à inexistência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inviabiliza a constrição de bens da pessoa jurídica.

6. A manutenção da agravante no polo passivo, sem observância do devido processo legal, gera restrição indevida ao direito de propriedade, afronta a segurança jurídica e compromete a livre atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e extinguir a ação de protesto contra alienação de bens em relação à agravante, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que rejeita alegação de ilegitimidade passiva, quando configurada a urgência decorrente da inutilidade prática do julgamento em sede de apelação. 2. A inclusão da pessoa jurídica no polo passivo de ação de protesto contra alienação de bens, para satisfação de crédito pessoal de sócio, depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de afronta aos princípios da autonomia patrimonial, da legalidade e do devido processo legal."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão deixou claro a particularidade do caso – a única constrição no contexto é a Fazenda Paiolândia, que é de titularidade exclusiva da pessoa jurídica-, ou seja, não há bens em nome do sócio, que é o devedor.

Além disso, o procedimento da inclusão da pessoa jurídica é totalmente irregular e fere princípios constitucionais.

Vejamos:

“No caso em análise, embora a decisão impugnada realmente não se enquadre literalmente ao 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1696396/MT e do REsp 1704520/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

É oportuno consignar que a própria dinâmica fática e registral do caso evidencia a inutilidade prática da discussão da legitimidade passiva da pessoa jurídica em eventual recurso de apelação, caso mantida a decisão agravada.

Explica-se: o único bem indicado à constrição no contexto da ação de protesto contra alienação de bens — a Fazenda Paiolândia — é de titularidade exclusiva da pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme se extrai do registro imobiliário.

Assim, admitir a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo, mesmo para futura revisão em apelação, acarretaria a perpetuação de um gravame jurídico inútil e inócuo, porquanto o protesto recai exclusivamente sobre bem da agravante. Ou seja, não há bens em nome do sócio que possam ser atingidos pela medida.

Além disso, a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo, sem a observância do devido processo legal e sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acarreta restrições injustificadas ao seu direito de propriedade e prejudica diretamente sua livre atividade econômica, notadamente no que tange à alienação e administração regular de seus bens.

Desse modo, procrastinar a exclusão da pessoa jurídica para futura análise em apelação apenas perpetuaria uma indevida restrição registral, afetando diretamente o exercício da autonomia patrimonial da sociedade.

No caso em análise, a ilegitimidade passiva não apenas pode, como deve, ser feita de plano, em sede de agravo de instrumento, para evitar gravames irreversíveis e assegurar a regularidade do processo.”.

A hipótese ora examinada, portanto, não guarda qualquer similitude com a tratada no RAI n. 1021069-59.2021.8.11.0000, sendo-lhe completamente estranha em razão das particularidades acima delineadas. Diante das especificidades do presente caso — notadamente a inexistência de bens em nome do sócio, a titularidade exclusiva da Fazenda Paiolândia pela pessoa jurídica agravante e a ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica —, revela-se plenamente cabível e necessária a análise da ilegitimidade passiva em sede de agravo de instrumento. Admitir o prosseguimento da constrição sem essa apreciação imediata representaria não apenas afronta à legalidade processual, mas também violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da livre iniciativa, legitimando uma restrição indevida e desproporcional ao patrimônio da sociedade empresária.

Se não bastasse, a aplicação da norma jurídica, assim como a incidência de precedentes judiciais, deve observar as particularidades fáticas e jurídicas de cada caso concreto, respeitando a necessária individualização das demandas. A generalização acrítica de entendimentos jurisprudenciais ignora as nuances que distinguem uma controvérsia da outra e pode conduzir a decisões injustas ou descoladas da realidade processual. Assim, a adequada técnica de julgamento exige que a similitude entre os casos seja criteriosamente aferida, de modo a permitir a correta subsunção normativa, evitando-se automatismos que desconsiderem as especificidades materiais e procedimentais da causa em exame.

No que tange a ilegitimidade passiva, o que se depreende é a mera intenção de rediscussão da questão. Ocorre que, sequer possui interesse o Embargante, tendo em vista que no RAI n. 1015850-26.2025.8.11.0000, já existe decisão favorável no sentido de que determinar o deposito de 25% do montante que venha a ser pago à RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., (percentual que seria repassado ao devedor) a título de rendimentos oriundos do projeto de parceria.

Como é sabido, os Embargos de Declaração não prestam à rediscussão de matéria já apreciada, e, no caso, pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou intepretação sobre questões de fatos presentes nos autos, para amoldá-los aos seus próprios interesses, o que é inadmissível.

Em pese isso, deixo, por ora de aplicar multa, por não identifico que tenha extrapolado o direito de recorrer, contudo, fica expressamente advertido da possibilidade de aplicação de multa em caso de novos Embargos de Declaração de mera rediscussão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025